Tribunal: TJSP
Processo: 1009275-97.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência do banco. Admissibilidade. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Decisão reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando-se o autor ao pagamento das

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência do banco. Admissibilidade. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Decisão reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando-se o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.